Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704093-93.2024.8.07.0020 RECORRENTE: NEMO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: CLEVERSON SILVA ELOY, LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR MELHORIAS. 1. É adequado o valor da causa que reflete o conteúdo econômico discutido, abrangendo os valores pagos e os gastos com melhorias incorporados ao prejuízo econômico pleiteado, nos termos do art. 292 do CPC. 2. O atraso na entrega do imóvel, em desacordo com o prazo contratual prorrogado, configura inadimplemento por parte da promitente vendedora. Não se aplica a Teoria da Imprevisão quando os riscos alegados, como os decorrentes da pandemia de COVID-19, eram previamente conhecidos no momento da contratação e previsíveis, além de inerentes à atividade econômica desenvolvida. 3. No caso específico, as provas dos autos demonstram que o atraso parcial no pagamento da taxa de decoração não configura inadimplência contratual, pois a referida taxa se destina às áreas comuns e não ao preço do imóvel. Ficou evidenciado o descumprimento do prazo de entrega pela construtora, com a expedição tardia do "habite-se", afastando a exigibilidade da taxa. 4. A cláusula penal estipulada exclusivamente em desfavor do consumidor pode ser aplicada à incorporadora em caso de inadimplemento, garantindo equilíbrio contratual e reparação dos prejuízos sofridos pelo comprador, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 971. 5. É cabível a indenização pelas reformas realizadas pelo comprador no imóvel, quando demonstrada a boa-fé e a confiança legítima no cumprimento do contrato, especialmente quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da promitente vendedora. 6. Em casos de resolução contratual por inadimplemento do promitente vendedor, a restituição dos valores pagos deve observar a incidência de correção monetária a partir dos desembolsos e de juros de mora desde a citação, em conformidade com a jurisprudência consolidada. 7. APELAÇÃO DESPROVIDA. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 67-A, da Lei 13.786/2018, 141, 492, ambos do CPC, e 476, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de devolução da taxa de corretagem, que não integra o valor da unidade imobiliária, uma vez que foi paga pelos ora recorridos à terceira pessoa. Argumenta também que a dedução integral da comissão de corretagem pela incorporadora decorre de previsão legal e que não houve pedido de afastamento da taxa de decoração, tampouco de declaração de nulidade ou relativização das cláusulas contratuais. Finalmente, defende a incidência da SELIC para o cálculo dos juros, cujo termo inicial seria o trânsito em julgado da demanda. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, no acórdão dos embargos de declaração restou consignado que: “O acórdão embargado expressamente abordou todas as questões relevantes, incluindo a devolução integral dos valores pagos, a inaplicabilidade da cláusula de inadimplência aos compradores e a incidência de correção monetária pelo INPC, além da aplicação de juros moratórios desde a citação (...) O afastamento da multa contratual e das taxas pleiteadas pelo embargante foi devidamente fundamentado com base no entendimento consolidado do STJ, especialmente no Tema 971” (ID 70052462). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 67-A, da Lei 13.786/2018, 141, 492, ambos do CPC, e 476, do Código Civil, pois a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) A sentença determinou, com acerto, a atualização monetária das quantias a partir dos desembolsos realizados pelos autores, reconhecendo o direito destes à correção monetária pelo índice INPC e à incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (...) o não pagamento parcial da taxa de decoração não pode ser interpretado como um inadimplemento relevante, de modo que a alegação da apelante de que essa situação justificaria a rescisão contratual em desfavor dos autores deve ser afastada, uma vez que o descumprimento contratual deve ser analisado sob a ótica do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva (...) O inadimplemento da apelante, ao não entregar o imóvel no prazo, frustrou essa legítima expectativa, gerando direito à devolução integral dos valores pagos, como bem estabelecido na sentença (...) Conforme consta do contrato firmado entre as partes, havia uma previsão de cláusula penal de 50% sobre os valores pagos, aplicável em caso de resolução por culpa do promitente comprador. No entanto, a ausência de previsão de penalidade para a hipótese de inadimplemento do vendedor não impede a aplicação do instituto em favor dos consumidores lesados. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), já consolidou o entendimento de que, quando a cláusula penal é prevista apenas para o inadimplemento do comprador, essa penalidade deve também se aplicar ao inadimplemento do promitente vendedor, visando a compensar o prejuízo sofrido pelo consumidor (...) (ID 67949189). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029